Tribunal: TJES
Processo: 5010695-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010695-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CRISTIANO MARTINS DE PAULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
REPRIMENDAS SUBSTITUTIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO

1. A realização de audiência admonitória não é marco interruptivo do prazo da prescrição da pretensão executória. Precedente do STJ.

2. O prazo prescricional de 04 (quatro) anos começou a fluir da data em que a decisão condenatória transitou em julgado para as partes em 15/10/2018, sendo certo que até a data do início do cumprimento das sanções impostas, ocorrido em 05/12/2022, restou ultrapassado referido prazo, devendo ser extinta a punibilidade do apenado, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010695-26.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTIANO MARTINS DE PAULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de

CRISTIANO MARTINS DE PAULA
,

contra a decisão (id 6017445 – sequencial 40.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES – exclusiva de penas e medidas alternativas, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em razões recursais (id 6017445 – sequencial 48.1), a defesa sustenta que o comparecimento do apenado à audiência admonitória, não configura início de cumprimento de pena, apto a interromper o fluxo prescricional.

Segundo consta dos autos, o réu foi condenado pela prática do crime de colaboração, como informante, com o tráfico de drogas, previsto no artigo 37, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, sendo substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Consoante se extrai da Guia de Execução Criminal (id 6017444), a sentença condenatória transitou em julgado em 15/10/2018, para a defesa e para o Ministério Público Estadual.

Decerto que, o apenado era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato (art. 115, do CP), motivo pelo qual o prazo prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso IV e art. 115, do CP.

Por oportuno, insta registrar que, consoante se vê no id 6017445 – sequencial 17.1, o agravante compareceu à audiência admonitória, designada pelo juízo da execução em 04/10/2022, para fixação dos termos para cumprimento das reprimendas restritivas de direitos, que somente iniciou-se em 05/12/2022, com o seu comparecimento na instituição, onde prestaria serviço à comunidade.

Assim, diferentemente do que apontado na decisão combatida, tenho que o cumprimento da reprimenda substitutiva de prestação de serviços à comunidade não se inicia na data da audiência admonitória (04/10/2022), de modo que o comparecimento a referida audiência, não configura início de cumprimento de pena, apto a interromper o fluxo prescricional, conforme o disposto no artigo 149, § 2º, da LEP:

Art. 149
. Caberá ao Juiz da execução:

I - designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões;

II - determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena;

III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

§ 1º o trabalho terá a duração de 8 (oito) horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz.

§ 2º A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.

Diferente não é o entendimento do STJ:

“(...) 1.
A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam partem
.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 590.459/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Neste ínterim, tenho que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos começou a fluir da data em que a decisão condenatória transitou em julgado para as partes em 15/10/2018, sendo certo que até a data do início do cumprimento das sanções impostas, ocorrido em 05/12/2022, restou ultrapassado referido prazo, devendo ser extinta a punibilidade do apenado, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a extinção da punibilidade do reeducando, pela prescrição da pretensão executória, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e dar provimento ao recurso.